Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711996-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALUMINIUM ELIT ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA. - ME, JOSE FABIO DA SILVA FEITOSA, ANALU OLIVEIRA DA ROCHA FEITOSA, RICARDO VASCONCELOS OLIVEIRA, GESSICA LEITE DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 188678971 do processo n. 0705516-53.2017.8.07.0014) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovido pelo agravante contra Aluminium Elit Esquadrias De Alumínio Ltda. - Me, José Fábio da Silva Feitosa, Analu Oliveira da Rocha Feitosa, Ricardo Vasconcelos Oliveira e Gessica Leite da Silva (agravados), indeferiu o pedido de pesquisa reiterada de bens, via sistema Sisbajud e Renajud. Em suas razões recursais (ID 57264135), o agravante aduz que já exauriu todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis em nome dos devedores, sem, contudo, obter êxito. Sustenta que a última pesquisa de bens realizada via sistema Renajud ocorreu em 2020, e via sistema Sisbajud, em 2022, de modo que já houve transcurso de prazo suficiente para modificação na esfera patrimonial dos executados. Alega que a realização de diligências por parte do Juízo tem o condão de promover a razoável duração do processo e de garantir a satisfação do crédito perseguido. Defende que “a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC”. Argumenta que, embora a execução deva ser promovida no interesse do credor, cabendo a este diligenciar acerca de bens do devedor, tal circunstância não exime o executado do dever de cooperar com o processo, na forma do art. 6o do CPC. Destaca que “se o credor atua de forma diligente nos autos, e realiza pesquisa de bens para satisfação de seu crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, por meio dos sistemas de pesquisa, tais como RENAJUD e SISBAJUD, é legítimo o pedido de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora”. Cita, ainda, precedentes do e. TJDFT que entende amparar sua tese. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o trâmite dos autos de origem até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de determinar a adoção de pesquisa reiterada de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud. Preparo recolhido (ID 57264137). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, tais requisitos. Anote-se que, ao ID 188628512 dos autos de referência (processo n. 0705516-53.2017.8.07.0014), o exequente, ora agravante, apresentou petição requerendo a realização de novas pesquisas via sistemas Renajud, Infojud e SisbaJub, sendo essa última na modalidade de reiteração programada pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a penhora de bens e ativos em nome dos executados, ora agravados, para satisfação do crédito exequendo. O d. magistrado a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID origem 188678971), in verbis: Quanto ao pedido de reiteração de pesquisa pelo SISBAJUD e RENAJUD: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Do mesmo modo, não há nos autos indicativo de que a reiteração da pesquisa pelo RENAJUD trará algum resultado útil ao processo. Quanto ao pedido de pesquisa pelo InfoJud: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Ao CJU para que certifique quanto ao decurso do prazo de suspensão (ID 142411115) e início do prazo de prescrição. Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso. Em análise aos autos de origem, verifica-se que a execução de título extrajudicial teve início em 18/12/2027 (ID 12207428), e que foram realizadas diversas diligências no sentido de encontrar bens dos devedores passíveis de satisfação da dívida exequenda – Bacenjud, Renajud e SisbaJud (vide IDs 140511761 a 140411774) –, sem, contudo, obter êxito. Ato contínuo, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, e os autos, provisoriamente arquivados, na data de 13/11/2022 (decisão ao ID 142411115). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Reforça esse entendimento a circunstância de que os autos foram suspensos, justamente pela ausência de localização de bens penhoráveis dos devedores. Nota-se, ademais, que, conforme reconhecido pelo Juízo de origem (ID 142411115), o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir somente a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de 1 (um) ano sem a efetiva indicação de bens à penhora, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Assim, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há risco, de imediato, de extinção da execução. Além disso, há possibilidade de desarquivamento do feito, se, a qualquer tempo, forem encontrados, por outros meios, bens passíveis de penhora em nome dos executados/agravados, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por fim, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora